Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701446-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADERBAL LUCAS RIBEIRO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Manifeste-se o Ministério Público sobre requerimento de ID 66368218. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 14:01:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator